Tribunal: TJPA
Processo: 0809169-28.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809169-28.2018.8.14.0051

APELANTE: TRANSPORTADORA ALESSANDRO MOTA LTDA - EPP

APELADO: MURYTHELY DE MELO TOIGO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809169-28.2018.8.14.0051

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA ALESSANDRO MOTA LTDA – EPP

EMBARGADA:
MURYTHELY DE MELO TOIGO

RELATORA:
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática que desproveu apelação, confirmando sentença que reconheceu o dever de indenizar por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto às preliminares e ao exame das provas, bem como a possibilidade de rediscussão da matéria em sede de embargos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento, inexistindo omissão. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado em embargos de declaração. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSPORTADORA ALESSANDRO MOTA LTDA – EPP em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (ID 33661222), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, confirmando a sentença de parcial procedência.

A embargante sustenta (ID 33738055), em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando ausência de enfrentamento das seguintes matérias: (i) impugnação à justiça gratuita; (ii) ilegitimidade ativa; (iii) inépcia da inicial; e (iv) ausência de comprovação dos danos materiais, reiterando argumentos já deduzidos nas fases anteriores.

Alega, ainda, a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado foi proferido pelo órgão colegiado, após análise do Agravo Interno (ID 30560086) interposto contra decisão monocrática (ID 30229044), em conformidade com o art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJPA, inexistindo qualquer vício quanto à forma de julgamento.

Da
Inexistência de omissão no acórdão

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma
expressa, clara e fundamentada
todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive: a regularidade da decisão monocrática; a responsabilidade civil da transportadora, com base na negligência do preposto; a comprovação do dano material e do nexo causal e; a suficiência do conjunto probatório produzido nos autos.

No tocante às
preliminares suscitadas
, verifica-se que tais matérias já haviam sido devidamente analisadas e rejeitadas tanto na sentença (ID 5541439) quanto na decisão monocrática, sendo implicitamente reafirmadas no acórdão ao manter integralmente o entendimento anteriormente firmado.

Não há omissão quando o julgador
enfrenta a matéria de forma suficiente
, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte.

Na realidade, o que se verifica é que a embargante pretende rediscutir a legitimidade ativa da parte autora, a concessão da justiça gratuita, a valoração das provas e a própria responsabilidade civil reconhecida.

Tais questões foram amplamente analisadas ao longo do processo, inclusive em sede de apelação e agravo interno.

Assim, os embargos revelam mero
inconformismo com o resultado do julgamento
, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2 –
O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração
. 3– Recurso conhecido e improvido. (...) (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 08040071120188140000 13679754, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 10/04/2023, Tribunal Pleno)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de agravo interno, pela caracterização de erro grosseiro no ato de sua interposição. (...) 4. Trata-se de mero inconformismo manifestado pelo recorrente, o que não viabiliza a oposição de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso integrativo rejeitado. Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração desservem ao propósito de revisão do julgado, nem podem ser manejados por mero inconformismo. Quando não evidenciados nenhum dos vícios elencados no art. 1 .022 do CPC, como no caso, os embargos de declaração devem ser rejeitados
”. (...) (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00191208120138140301 27188382, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/05/2025, Tribunal Pleno)

Assim, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que os embargos de declaração não dispensam a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

De todo modo, considera-se prequestionada a matéria discutida, uma vez que houve pronunciamento suficiente acerca das questões jurídicas relevantes.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a negligência do preposto da empresa, consubstanciada no fato de ter deixado o veículo ligado e desprotegido, circunstância que possibilitou a ocorrência do sinistro. Restaram devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade, inexistindo, ademais, qualquer elemento novo apto a infirmar o entendimento adotado.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, por não se verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO-OS
.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/04/2026